Tribunal: TJDFT
Processo: 0718508-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. SERASA LIMPA NOME. EXCLUSÃO. CABIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes em declaração da inexigibilidade da dívida e determinação da exclusão do registro na plataforma "Serasa Limpa Nome”. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais, sem honorários em face da revelia da ré. Registre-se a inexistência de pedido indenizatório.
2. Conforme arts. 189 e 882 do Código Civil, a prescrição extingue a pretensão. Portanto, o fenômeno prescricional não resulta na extinção da dívida, mas provoca sua conversão em obrigação natural, tornando-a juridicamente inexigível, na forma do art. 882 do Código Civil.
3. A pretensão da credora já está prescrita, porquanto em muito ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, desde o vencimento do débito (9/12/2014), a despeito de que houve sua inserção no programa Serasa Limpa Nome.
4. Sabe-se que o Serasa Limpa Nome se trata de uma plataforma on-line de renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação na forma de pagamento. Apesar de não implicar, por si só, em negativação do nome do devedor no cadastro de inadimplentes administrado pela Serasa Experien, tal registro, ainda que de maneira indireta, visa a cobrança do devedor para adimplemento da dívida. Por se tratar de pretensão alcançada pela prescrição, como consequência, não subsiste dever jurídico de adimplemento, de modo que o débito se torna inexigível, mesmo que extrajudicialmente.
5. Se a pretensão da credora já está prescrita, porquanto ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, desde o vencimento do débito (9/2/2014), assiste ao consumidor o direito de ter declarada a inexigibilidade do débito e de subsequente exclusão da inscrição da dívida na plataforma digital do Serasa Limpa Nome.
6. Recurso conhecido e provido.